Tribunal: TJDFT
Processo: 0003852-53.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA.
1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Há jurisprudência pacificada de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.